Tribunal: STF
Processo: HC 104347
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA NO ARTEFATO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENO. ORDEM DENEGADA. 



     A apreensão da arma de fogo no afã de submetê-la a perícia para concluir pela consumação do crime de porte ilegal do artefato, tipificado no art. 14. da Lei n. 10.826/2003, não é necessária nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5.6.2009).



    Ordem denegada.